Tribunal: TJPA
Processo: 0838979-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838979-06.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. CONVALIDAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em cumprimento de sentença movido por EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO, que reconheceu a quitação da obrigação e determinou a liberação dos valores bloqueados à exequente. A agravante sustenta não ter sido regularmente intimada para pagamento voluntário, o que teria ensejado equívoco na aplicação de multa e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve irregularidade na intimação da executada para pagamento voluntário e, em consequência, se seriam indevidos os encargos decorrentes da não quitação espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gestão da intimação eletrônica foi responsabilidade da própria UNIMED, que solicitou a exclusão de sua Procuradoria junto ao sistema do Tribunal, inexistindo falha imputável ao Judiciário quanto ao fluxo de comunicações processuais.

4.

A ausência de impugnação imediata à forma de intimação e a prática de atos processuais posteriores sem qualquer objeção configuram convalidação do ato e preclusão da alegação de nulidade.

5.

Segundo a jurisprudência do STJ, nulidades relativas não suscitadas oportunamente tornam-se ineficazes, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

6.

A recorrente, mesmo após ciência inequívoca dos atos processuais, deixou de efetuar o pagamento voluntário, o que justifica a incidência da multa e dos honorários fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que não impugna de forma tempestiva a regularidade da intimação para pagamento voluntário convalida o ato processual e atrai a preclusão da matéria.

2.

A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de nulidade relativa do ato de intimação.

3.

É válida a imposição de multa e honorários advocatícios quando, mesmo após ciente do processo, a parte não promove o pagamento voluntário da obrigação reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026, § 2º, e 525, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 09.08.2018; STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., DJe 31.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.494.478/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 23.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0838979-06.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA 18.988

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cumprimento de sentença
proposto por

EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO
em desfavor de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando forçar o cumprimento da decisão monocrática de ID. 111477068.

Sentença da execução:
de ID. 27450189, diante do bloqueio de valores efetivados e consolidados à subconta do processo, deu por extinta a obrigação de pagar e por fim determinou a liberação dos importes à Exequente.

Recurso:
de apelação cível por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
anunciando o equívoco da sentença, uma vez que não foi devidamente intimada da decisão que determinava o pagamento voluntário e, consequentemente, o valor objeto da constrição estaria equivocado, pois compreendeu pela aplicação de multa e honorários como se não tivesse havido o pagamento voluntário.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID. 27450205.

Autos conclusos ao gabinete
: em 08 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta do plenário virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0838979-06.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
UNIMED BELÉM
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA 18.988

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso diante do preenchimento de seus pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a dinâmica de intimação da executada e a cifra final quitada pela execução, cujo ato de intimação está sendo hostilizado!

Pois bem.

O que se percebe dos autos é que entre a
UNIMED BELÉM
e a
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
deste e. Tribunal foi construído a Procuradoria da Unimed, contudo, tendo em vista o conflito de informações sobre a aplicabilidade da Procuradoria no que concerne a intimação eletrônica da Unimed Belém e, por meio de solicitação feita pela própria UNIMED, a Procuradoria foi desfeita.

Note-se então que, a apontada incorreção quanto ao recebimento da intimação da decisão de ID. 115072867, não pode ser imputado ao Judiciário, dada a qualidade do ato: gestão processual pela própria Unimed.

Ao lado disso se percebe que, nas duas oportunidades de manifestação nos autos (Ids. 22737997 e 27450179) não houve qualquer anúncio de irregularidade dos atos de comunicação processual, muito menos fora levantada qualquer nulidade.

Note-se que o pedido administrativo da Unimed – a respeito da suposta incorreção do fluxo de intimações – é datado de 06/11/2023 e os referidos peticionamentos acima referidos foram feitos em 20 e 21 de outubro de 2024. Portanto a apelante tinha ciência da questão, contudo não levantou oportunamente suas razões, o que atrai a incidência
tanto
da convalidação do ato de intimação,
quanto
da preclusão da matéria, sem que se perca de vista a
inexistência
de qualquer prejuízo à Operadora, pois mesmo diante do seu peticionamento nos autos, não procurou adimplir voluntariamente a obrigação.

Neste sentido, por reforço:

(...)
"em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo:" a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa ; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato"(REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017)" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial , DJe de 9/8/2018).

Ainda:

(...) "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em destacar que as eventuais nulidades apontadas pela parte devem seguir-se de demonstração fundamentada de prejuízo ocorrido, sob pena de convalidação dos atos já praticados, consoante o princípio do pas de nulitè sans grief" (STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022)

Por arremate:

(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1494478 CE 2014/0290800-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida, que extinguiu a execução pelo adimplemento da obrigação.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025